Tribunal: TJDFT
Processo: 0710469-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710469-76.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORMACAO DE CONDUTORES FEDERAL A/B LTDA - ME, CFC B/BR LTDA - ME APELADO: HELEN NASCIMENTO DA SILVA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante postula, em seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível (Súmula n. 481 do STJ). No particular, observa-se que a parte apelante não colacionou nenhum documento com fito de comprovação de sua condição de hipossuficiência. Desse modo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC[1], intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse pleiteada; e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.